Tribunal: TJDFT
Processo: 0748028-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748028-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GOMES DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04, BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISIS GOMES DE QUEIROZ contra a r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, na Ação de Conhecimento n. 0801305-92.2025.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DE BRASILIA BRB, BANCO BRADESCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253863113 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que a autora aufere renda bruta aproximada de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), e líquida de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas processuais e a emenda à inicial, para a autora eleger rito compatível com eventual pretensão revisional dos contratos pactuados com os bancos requeridos. Em suas razões recursais (ID 77969409), a agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, uma vez que seus vencimentos líquidos são integralmente comprometidos com empréstimos consignados e débitos automáticos em conta, restando-lhe insuficiente renda para despesas essenciais. Argumenta que o juízo a quo fundamentou equivocadamente em saldo bancário pontual, desconsiderando o comprometimento total dos recursos, e que o Banco de Brasília bloqueou sua conta, impedindo-a de apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência. Requer, assim, a exibição dos contratos e extratos da conta-salário, a fim de demonstrar a inexistência de disponibilidade financeira e assegurar a inversão do ônus da prova. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessário o pagamento de preparo do recurso, no qual o mérito discute justamente o direito ao benefício de justiça gratuita. Ao final, a agravante pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, assegurando o regular prosseguimento da ação de repactuação de dívidas. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 77992407, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante promoveu o recolhimento do preparo (IDs 78022987 e 78021920) É o relatório. Decido. Considerando que o efeito suspensivo formulado pela agravante já fora apreciado por esta Relatoria, na decisão de ID 77992407, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão de ID 77992407. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 13:34:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora